Tribunal: TJBA
Processo: 8044787-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044787-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA PEDREIRA FERNANDES

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 39,9%. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL IDÔNEA. PESSOA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA
EVIDENCIADA
. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO ÍNDICE DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender reajuste de 39,9% aplicado no ano de 2025 ao plano de saúde da Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. E
stabelecer se o reajuste de 39,9%, pode ser provisoriamente limitado ao índice de 6,06% fixado pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Embora a ANS não fixe teto de reajuste para planos coletivos por adesão, a ausência de limitação regulatória não afasta o controle judicial de aumentos abusivos, que encontram limites nos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

4. O reajuste de 39,9%, que elevou a mensalidade de R$ 5.460,66 para R$ 7.639,46 em curto lapso temporal, revela-se, em juízo de cognição sumária, excessivo, por superar significativamente o índice de 6,06% fixado pela ANS para planos individuais no mesmo exercício.

5. Incumbe às operadoras apresentar elementos técnicos e atuariais idôneos que justifiquem o percentual aplicado, não sendo suficiente a mera invocação genérica de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

6. A ausência de demonstração clara dos critérios atuariais adotados reforça, neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

7. O perigo de dano resta configurado diante da condição de pessoa idosa hipervulnerável, com 90 anos de idade, cuja mensalidade reajustada compromete aproximadamente 87% de seu benefício previdenciário líquido, expondo-a ao risco de cancelamento do plano e à perda da cobertura médica.

8. A medida possui caráter reversível, pois, caso ao final se reconheça a regularidade do reajuste, as operadoras poderão cobrar as diferenças eventualmente não adimplidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido

para suspender
o reajuste de 39,9% aplicado em 2025, determinando a aplicação provisória do índice de 6,06% fixado pela ANS, com emissão de novos boletos, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, até o julgamento do mérito na origem.

Tese de julgamento
: “
1.
O reajuste anual de plano de saúde exige a demonstração atuarial idônea, sendo cabível a limitação provisória ao índice fixado para planos individuais quando ausente justificativa técnica clara e adequada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Agravo de In
strumento nº 8074341-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 09.07.2025;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8001153-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044787-89.2025.8.05.0000
,
oriundos Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
em que
f
iguram como
Agravante

EDNA BATISTA DOS SANTOS
e
agravadas

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. E OUTRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora